Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA PROMOCIONAL. CONVERSÃO DE COMPRAS ONLINE EM PONTUAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS NÃO EFETIVADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PROMOÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. AUTOR. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. ATO PRECLUSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O fato de a relação travada entre as partes se submeter às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não implica necessariamente êxito do Autor quanto aos pedidos formulados na exordial, competindo-lhe, a despeito da responsabilidade objetiva inerente às relações consumeristas, provar a ocorrência da conduta ilícita do fornecedor, independentemente da prova de culpa; do dano; e do nexo de causalidade entre eles.
2. No caso em tela, tem-se que a documentação juntada aos autos é clara ao informar que a oferta promocional em relação à qual o Autor/Apelante reclama a conversão de compras online em pontos creditados somente seria válida para os produtos adquiridos em website específico, diferente daquele em que foram finalizadas as compras do Recorrente, motivo pelo qual não faz jus à bonificação pretendida.
3. Constatado que não houve o implemento das condições da oferta, não há que se falar em conduta ilícita das Requeridas/Apeladas, uma vez que a recusa em creditar os pontos pleiteados encontra-se justificada pela ausência de cumprimento, pelo Requerente/Apelante, das regras da promoção, de modo que não possui amparo legal o pedido de indenização em danos materiais e morais.
4. A produção da prova documental deve ocorrer ainda na fase postulatória, somente admitindo sua juntada posterior quando se tratar de documentos novos ou referentes a fatos novos, situação que não se vislumbra no caso concreto, pelo que se conclui que a parte Autora/Apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.